Tribunal: TJES
Processo: 5004824-41.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004824-41.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANTA ROSA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
APELADO: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SANTA ROSA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. em face da sentença, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face de SASCAR – TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões id. 2974011 sustenta a apelante, inicialmente, que não solicitou previamente a renovação do contrato, sendo a conduta da requerida contrária aos ditames do CDC.

Alega que a requerida utilizou-se de má-fé na renovação contratual, vez que teria afirmado tratar-se apenas de um orçamento. Ademais, afirma ser abusiva a cláusula de renovação automática, sendo necessário novo contato com o consumidor antes da prorrogação contratual.

Contrarrazões id. 2974016 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Voto com o relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SANTA ROSA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. em face da sentença, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face de SASCAR – TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões id. 2974011 sustenta a apelante, inicialmente, que não solicitou previamente a renovação do contrato, sendo a conduta da requerida contrária aos ditames do CDC.

Alega que a requerida utilizou-se de má-fé na renovação contratual, vez que teria afirmado tratar-se apenas de um orçamento. Ademais, afirma ser abusiva a cláusula de renovação automática, sendo necessário novo contato com o consumidor antes da prorrogação contratual.

Contrarrazões id. 2974016 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, a questão versada no presente processo é singela, questionando a autora/apelante a (i)legalidade da renovação do contrato firmado com a requerida/apelada.

E, após compulsar detidamente os autos, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Isso porque, não obstante a Apelante questione a legalidade da cláusula que prevê a renovação automática do contrato, a parte requerida trouxe aos autos um novo termo de aquisição de serviços, firmado pelo representante legal da autora na data de 29/01/2021, sendo possível verificar, além da estipulação da multa rescisória, a ciência das partes quanto a “validade de comprovante oficial de contratação de serviços prestados pela Contratada”.

Desse modo, embora a Apelante faça longas – e genéricas – considerações acerca da abusividade da cláusula de renovação automática, as cobranças realizadas são decorrentes da renovação expressamente firmada pelo representante legal da autora, não havendo nos autos qualquer prova capaz de invalidar os seus termos.

Não assiste razão à Apelante quando alega que a requerida não cumpriu a determinação judicial de apresentação do contrato, sendo o documento id. 2973993 comprobatório da aquisição dos serviços.

Também não se verifica qualquer mácula aos inúmeros dispositivos do Código de Defesa do Consumidor apontados nas razões recursais, vez que o termo de aquisição dos serviços supracitado possui redação clara.

A autora, por seu turno, não produziu qualquer prova de que a requerida teria agido de má-fé no momento da renovação do contrato. Relembro que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (REsp 956.943/PR - Repetitivo, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014).

Ou seja, o reconhecimento da má-fé exige prova de sua existência, o que não ocorreu no caso dos autos, mostrando-se a autora satisfeita com as provas dos autos.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – NOVO PACTO FIRMADO PELO REPRESENTANTE LEGAL – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante a Apelante questione a legalidade da cláusula que prevê a renovação automática do contrato, a parte requerida trouxe aos autos um novo termo de aquisição de serviços, firmado pelo representante legal da autora na data de 29/01/2021, sendo possível verificar, além da estipulação da multa rescisória, a ciência das partes quanto a “validade de comprovante oficial de contratação de serviços prestados pela Contratada”.

2. Desse modo, embora a Apelante faça longas – e genéricas – considerações acerca da abusividade da cláusula de renovação automática, as cobranças realizadas são decorrentes da renovação expressamente firmada pelo representante legal da autora, não havendo nos autos qualquer prova capaz de invalidar os seus termos.

3. A autora não produziu qualquer prova de que a requerida teria agido de má-fé no momento da renovação do contrato. Relembro que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (REsp 956.943/PR - Repetitivo, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014).

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.